Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700299-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA COSTA DE QUEIROZ AGRAVADO: WALDIR XAVIER LOPES DESPACHO Compulsando os autos, verifiquei que no processo de origem, em 24/06/2020, houve renúncia do patrono da recorrente, sem qualquer substabelecimento. Assim, tendo em vista que o advogado renunciante é o mesmo em sede recursal, intime-se a recorrente, pelo seu patrono, para regularizar sua representação processual, juntando procuração aos autos. Prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Brasília, 22 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator